Tribunal: TJDFT
Processo: 0740261-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740261-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDER ARAUJO RIBEIRO SILVA, ROSEANE ARAUJO VASSALO, ROSELAINE ARAUJO VASSALO AGRAVADO: COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DO DF - COGEP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HELDER ARAÚJO SILVA, ROSEANE ARAÚJO VASSALO e ROSELAINE ARAÚJO VASSALO, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de mandado de segurança, Processo n° 0717084-78.2022.8.07.0018, em que litiga com a COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SUBCONTROLADORIA DE GESTÃO INTERNA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar (ID 142353888, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41687945), os agravantes informam que impetraram o mandado de segurança originário visando garantia do direito líquido e certo que possuem enquanto herdeiros devidamente habilitados por escritura pública extrajudicial, relativo ao recebimento de valores referentes aos acertos de contas dos cargos públicos da ex-servidora falecida SEVERINA DA SILVA ARAÚJO. Indicam que os valores pleiteados já foram declarados pela Gerência de Registros Financeiros da Controladoria-Geral do Distrito Federal, que indicou que os acertos de contas deveriam ser feitos ainda no ano de 2022, sob pena de inclusão dos créditos em despesas de exercícios anteriores. Mencionam que não há controvérsia sobre ser devido ou não o acerto de contas, e que a autoridade coatora indicou que a transferência de valores dependeria de alvará judicial. Rebatem a decisão agravada no ponto em que destaca a necessidade de pagamento dos valores pleiteados via precatório. Relatam que ajuizaram ação de alvará judicial para atendimento da exigência administrativa (Processo n° 0709816-15.2022.8.07.0004), mas o Magistrado da causa concluiu que faltaria interesse jurídico, já que a questão poderia ser resolvida via habilitação dos herdeiros em inventário extrajudicial. Esclarecem que, não obstante tal fundamentação, persistiu o entendimento da CGDF quanto à impossibilidade de liberação dos valores. Fazem menção ao teor do artigo 142, parágrafo único, da Lei n° 840/2011. Requerem, em, caráter liminar, que seja antecipado os valores dos acertos de contas ainda no ano de 2022, impedindo que sejam incluídos em despesas dos anos anteriores; ou, subsidiariamente, que os valores sejam transferidos para uma conta do Juízo. Preparo regular (IDs 41687955 e 41687956). Brevemente relatados, decido. Registre-se, inicialmente, que os IDs citados são todos relativos ao processo de origem. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir, parcialmente, o pedido liminar. Em exame da peça inicial, nota-se que os agravantes, a rigor, reclamam quanto ao ato da autoridade coatora que condicionou a liberação dos valores já reconhecidos a título de acerto de contas, em virtude do falecimento da ex-servidora distrital SEVERINA DA SILVA ARAÚJO, à exigência de pronunciamento judicial autorizando o ato de transferência. Nota-se que, por conta da exigência administrativa formulada, os agravantes, na qualidade de herdeiros da ex-servidora, ajuizaram ação de alvará judicial, Processo n° 0709816-15.2022.8.07.0004, a qual, todavia, foi extinta, sem exame do mérito, por concluir o Magistrado da causa que a questão poderia ser resolvida apenas via procedimento de habilitação dos herdeiros em inventário extrajudicial (ID 141690266). Diante de tal decisão, os agravantes providenciaram a escritura pública de inventário e partilha, na qual foram habilitados como legítimos herdeiros da falecida (ID 141690264). Não obstante, ainda assim a autoridade coatora persistiu na exigência de que os sucessores estivessem judicialmente habilitados, na forma do artigo 122, inciso I, da Lei Complementar n° 840/2011 (ID 141690269, pág. 44). Confira-se excerto da decisão administrativa: Como bem destacado nos itens 11 e 12 da petição em comento, se não houver dependentes (e no presente caso não há, visto que todos são maiores e capazes) é imprescindível que os sucessores sejam indicados em alvará judicial. Por sua vez, o artigo 122 da Lei Complementar 840/2011 estabelece que o acerto de contas deve ser pago aos beneficiários da pensão e, na falta destes, aos sucessores judicialmente habilitados. Pelo exposto, verifica-se que os herdeiros não apresentaram habilitação judicial e que não há amparo legal para pagamento do acerto de contas com esteio na escritura pública de inventário e partilha. Embora concorde que o caso sob exame merece ser analisado à luz dos princípios da eficiência e economicidade, entendo esta Coordenação de Gestão de Pessoas deve atuar nos limites da lei, tendo em vista que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade (art. 37, da Constituição Federal). Desse modo, na falta de evolução legislativa quanto à exigência de habilitação judicial e considerando que excede a nossa competência a resolução de conflitos advindos da colisão de princípios constitucionais, sugiro o indeferimento do pedido. O que se pretende examinar no writ, ao que se percebe do exame inicial da lide, não é o direito ao recebimento dos valores (que já foi reconhecido administrativamente), nem ao modo como serão pagos, como aparentemente reconheceu o Magistrado singular, mas, sim, a legalidade da exigência imposta, análise essa que não encontra óbice no artigo 7°, § 2°, da Lei n° 12.016/2009, cuja inconstitucionalidade, aliás, foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4296/DF. E, no ponto, há probabilidade no direito invocado pelos agravantes, porquanto, a despeito da literalidade do artigo 122, inciso I, da LC 840/2011, que menciona a necessidade de sucessão judicial, os herdeiros promoveram a habilitação extrajudicial, como faz prova a escritura pública de inventário e partilha (ID 141690264), ao que se soma o conteúdo da decisão prolatada na ação de alvará judicial, que assim expõe (ID 141690266): Portanto o alvará judicial não é procedimento obrigatório a ser adotado pelos herdeiros e, sobretudo, pelos dependentes habilitados perante a previdência social ou órgão público pertinente. Tem-se que o espírito da lei foi desburocratizar, inclusive dispensando o procedimento formal do inventário e, principalmente, privilegiar o dependente habitado na previdência social ou órgão público, visto que, nessa hipótese, os valores elencados no art. 1o são pagos integralmente apenas aos habilitados e, sendo mais de um, dividido em partes iguais entre eles. Noutro giro, como dito, por ser o alvará procedimento facultativo, não há qualquer impedimento para que os valores decorrentes das verbas mencionadas no mesmo artigo 1o da Lei no. 6.858/80 sejam relacionados no inventário/arrolamento e partilhado entre os herdeiros de acordo com a lei civil. É o caso, pois, conforme consta do inventário extrajudicial de id – 133907448 (fls. 45- PDF), nos itens 4.2 a 4.4, os valores ora reclamados foram relacionados como bens deixados pela inventariada e partilhados entre os herdeiros, conforme constante do item 6. Insta salientar que os valores foram inclusive considerados pela Secretaria de Fazenda do Governo do Distrito Federal para fins de tributação e comprovado o recolhimento do pertinente ITCD pelos herdeiros, consoante item 8 da escritura de inventário (id – 133907448, pág 4). Assim, uma vez já concretizado o inventário, o documento hábil para todas as finalidades é o FORMAL DE PARTILHA, que é documento de natureza pública, expedido pela autoridade competente, judicial ou extrajudicial, para regular o exercício de direitos e deveres decorrentes da extinção de relações jurídicas entre pessoas nas ações de inventário (falecimento), separação, divórcio, anulação e nulidade do casamento. A meu ver, a resposta dada em e-mail pela administração pública, calcada na Lei 8.112/90, não se coaduna com os novos tempos, sobretudo com o Código de Processo Civil em vigor desde o ano de 2016, que criou a figura do inventário extrajudicial. Por isso, a referência à autorização ou alvará judicial era em decorrência de que, anteriormente, somente existia inventário judicial. Tanto parece correto que a Lei Complementar 840/2011, no art. 142 deixa claro que: “em caso de falecimento do servidor, a conversão em pecúnia de que trata este artigo é paga aos beneficiários da pensão, ou não havendo, aos sucessores habilitados”. Ora, a habilitação está comprovada mediante documento público emitido de acordo com a legislação pertinente – Inventário Extrajudicial, do qual cada herdeiro recebe seu quinhão em conformidade ao FORMAL DE PARTILHA. Esse é o documento legal para transferência de bens, recebimentos de valores e tudo que for necessário para o exercício do direito contemplado no inventário. Enfim, no meu entendimento, finalizado o inventário com a partilha dos bens e valores mencionados, falece interesse jurídico para manejar a ação de alvará judicial. Eventual recusa e/ou descumprimento pelo órgão público deve ser combatido mediante ação pertinente, na qual o órgão poderá exercer seu direito de contraditório e ampla defesa. Diante de tal cenário, revela-se presente o fundamento relevante a justificar a concessão da tutela de urgência pretendida, ao que se soma o perigo de ineficácia da medida, decorrente da inclusão dos valores já calculados e reconhecidos na rubrica de despesas de exercício anteriores, o que postergaria, por longa data, o recebimento administrativo da quantia. Por outro lado, sendo vedada, em regra, a concessão de medida liminar que esgote o objeto da ação, importa que o pedido seja parcialmente concedido, com a determinação de que a autoridade coatora provisione os valores relativos ao acerto de contas da ex-servidora SEVERINA DA SILVA ARAÚJO, enquanto não examinado o mérito do mandado de segurança. Ante o exposto, DEFIRO, parcialmente, o pedido liminar, para determinar que a autoridade coatora providencie a provisão dos valores relativos ao acerto de contas da ex-servidora SEVERINA DA SILVA ARAÚJO, reconhecidos no Processo SEI n° 00480-00004632/2022-92, até exame do mérito do mandado de segurança. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Após à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator